Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CARREIRA. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR E TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade.
2. Os arts. 10 e 12 da Lei Distrital n. 5.184/2013 disciplinam as atribuições do auxiliar em assistência social e de técnico em assistência social do Distrito Federal. A atribuição do auxiliar em assistência social é, como o nome já diz, auxiliar nas atividades descritas na lei, enquanto, a atribuição do técnico em assistência social é a execução.
3. O desvio de função tem que ser minuciosamente comprovado, nos moldes do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.